Tribunal: TJDFT
Processo: 0703347-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703347-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DALVINO GONCALVES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Nas razões do presente agravo de instrumento o agravante, Banco do Brasil S.A., requer, preliminarmente, seja reconhecido o litisconsórcio passivo necessário da União e do Bacen no cumprimento de sentença e, por consequência do primeiro pedido, a inclusão das instituições apontadas na lide e declínio de competência para a Justiça Federal. No mérito pugna pela revisão do termo inicial e do índice dos juros moratórios. A parte peticiona (ID 34011505), no entanto, para manifestar a desistência tão somente do pedido de reconhecimento da competência absoluta da Justiça Federal, nos seguintes termos: “(...) requerer a desistência do recurso interposto em relação a competência da Justiça Federal, devendo prosseguir o feito em relação aos demais temas”. Considerando-se a relação lógica entre os pedidos preliminares acima citados, intime-se o agravante para que informe, no prazo de 05 dias, se persiste o interesse no prosseguimento do julgamento em relação à inclusão da União e do Bacen no feito. Brasília-DF, 4 de abril de 2022. ANA CANTARINO Relatora